Tribunal: TJES
Processo: 5017716-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017716-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LETICIA COELHO NOGUEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DE DIRETORA DO PROCON-ES. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu pedido liminar de afastamento cautelar de Letícia Coelho Nogueira do cargo de Diretora Geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES, formulado em sede de tutela cautelar antecedente, com fundamento em supostos atos de improbidade administrativa relacionados ao uso indevido de servidores e bens públicos para fins eleitorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do § 1º do art. 20 da Lei nº 8.429/92 para autorizar o afastamento cautelar da agravada do cargo público, com fundamento na necessidade de preservar a instrução processual e evitar reiteração de supostos atos ímprobos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O afastamento cautelar de agente público é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado, de forma clara e robusta, que a permanência no cargo compromete a instrução processual ou representa risco iminente de reiteração da conduta.

A mera gravidade das imputações e a posição ocupada pela agravada não justificam, por si só, a concessão da medida, ausente prova inequívoca de interferência nas investigações ou coação de testemunhas.

Os depoimentos colhidos não evidenciam, de forma uníssona ou categórica, a ocorrência de coação, ameaça de exoneração ou manipulação dolosa de registros de ponto ou uso indevido de veículos oficiais.

Alegações de adulteração documental carecem de prova técnica que comprove dolo ou falsidade, não sendo suficientes meras divergências de horários e localizações.

O decurso temporal relevante entre o fato imputado (ocorrido em agosto de 2024) e a análise do pedido enfraquece a urgência da medida e o risco atual à instrução probatória.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reafirma que o afastamento cautelar depende da demonstração concreta de risco à produção de provas, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento cautelar de agente público por suposto ato de improbidade administrativa exige prova robusta de risco efetivo à instrução processual ou de reiteração da conduta, não sendo suficiente a gravidade em abstrato dos fatos imputados.

A ausência de evidência concreta de coação de testemunhas, adulteração de documentos ou uso indevido de prerrogativas funcionais impede a concessão da medida excepcional de afastamento cautelar.

O decurso de tempo entre os fatos investigados e o exame judicial enfraquece o
periculum in mora
necessário à tutela cautelar antecedente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.241.403/RJ, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10.08.2020, DJe 27.08.2020; TJES, AI n. 5001224-54.2021.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao pleito liminar formulado pelo órgão ministerial em sede de tutela cautelar antecedente, para afastamento da agravada
Letícia Coelho Nogueira
do cargo de Diretora Geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES.

Segundo se extrai da petição inicial, durante a campanha para as eleições municipais de Vitória, a agravada teria utilizado servidores públicos comissionados para participar de “bandeiraço” em prol de candidato do mesmo partido, sob pena de exoneração e com o uso de veículos oficiais do PROCON-ES, em horário de expediente, gerando prejuízo ao erário.

O juízo
a quo
indeferiu a medida sob o fundamento de que os elementos apresentados não evidenciam a prática de atos de obstrução à colheita de provas, como coerção de testemunhas ou adulteração de registros, destacando, ainda, o decurso significativo de tempo desde o pleito eleitoral, a afastar o risco de reiteração das condutas imputadas.

Por sua vez, o agravante sustenta que a permanência da recorrida no cargo comprometeria a colheita da prova e a higidez da instrução, em razão de suposta coação de servidores para comparecimento a ato político durante o expediente, utilização de bem público para fins eleitorais e possível adulteração de folhas de ponto e registros de uso de veículo oficial.

Pois bem. Consoante dispõe o § 1º do art. 20 da Lei n.º 8.429/92,
“
a
autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos
”.

Com efeito, o afastamento cautelar do agente público do exercício do cargo é solução extrema que
exige prova incontroversa de que a permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual
.

Como bem lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves
1
, a medida constitui

“
instrumento com vistas à busca da verdade real, garantido verossimilhança da instrução processual de modo a evitar que a dolosa atuação do agente, ameaçando testemunhas, destruindo documentos, dificultando a realização de perícias etc., deturpe ou dificulte a produção de elementos necessários à formação do convencimento judicial.

Busca-se, enfim, propiciar um clima de franco e irrestrito acesso ao material probatório, afastando possíveis óbices que a continuidade do agente no exercício do cargo, emprego função ou mandato eletivo poderia proporcionar.
”

Sob esse prisma, subsiste objetivo específico que denota prudência na aplicação da norma, haja vista que o relato em abstrato da conduta tida como ímproba, por si só, não é suficiente para ensejar a intervenção judicial na gestão do Poder Executivo.

A título de reforço argumentativo, vale ressaltar a lucidez dos mencionados administrativistas:

“
é preciso compreender,
a partir da premissa de que ‘não se pode obter através do processo cautelar mais do que se alcançará com a prestação jurisdicional principal’, que o afastamento provisório do agente deve ser reservado às hipóteses de danos exponenciais ao patrimônio público, em hipóteses de dolo manifesto
.

Não, em regra, àquelas condutas de pequena repercussão, fruto de culpa ou omissão, nas quais a aplicação da sanção de perda da função pública se demonstra, de antemão, desproporcional.

Em casos tais, deve o juiz, utilizando-se inclusive de cautelas inominadas, garantir a eficácia da instrução processual através de medidas menos drásticas, tais como a busca e apreensão de documentos, a requisição de força policial etc.” (op. cit., p. 735).

Fincadas essas premissas, ao contrário do sustentado pelo agravante, não restou demonstrada, com a robustez necessária, a efetiva prática de atos concretos de embaraço à instrução processual pela agravada.

O acervo probatório não revela com clareza a suposta ingerência da agravada sobre as testemunhas ou a manipulação dos documentos referidos.

Embora o Ministério Público tenha adunado depoimentos de três servidores (Luciano Simor Xavier Ferreira, Michele Machado da Vitória Martins e Wellington de Araújo Peçanha), as narrativas não demonstram de forma inequívoca a coação efetiva ou ameaça concreta de exoneração.

Os depoimentos não são uníssonos quanto à obrigatoriedade de comparecimento ao evento político, haja vista que outros servidores, como Flávia Santos da Costa, Rayssa Pinto Barros e Anelise Carneiro Lucio, afirmaram espontaneidade na participação, reconhecendo o engajamento político e negando qualquer imposição direta, o que enfraquece a tese de coerção generalizada.

Além disso, a agravada salientou que os servidores do Procon possuem jornada variável entre 7h e 19h, com autorização de horários diferenciados pelas chefias imediatas, o que permite a existência de registros de ponto aparentemente irregulares sem, no entanto, evidenciar fraude.

A alegada adulteração das folhas de ponto carece de documentação técnica ou pericial que comprove manipulação indevida, pois a simples divergência entre horários de entrada/saída e os dados do cerco eletrônico não é suficiente para concluir, com razoável grau de certeza, ter havido má-fé ou falsidade documental.

Quanto ao uso do veículo oficial, a agravada justifica que o deslocamento aconteceu dentro das prerrogativas funcionais previstas na Portaria nº 053-R/2010, que excepciona, no parágrafo único do art. 7º, as restrições quanto ao uso dos veículos de representação por ocupantes de cargos de direção.

Ainda que a permanência do veículo tenha sido registrada nas proximidades do evento, não se revela,
a priori
,

desvio de finalidade ou dano concreto ao erário.
A alegação de ingerência sobre os depoimentos por meio de solicitação de prévia ciência de declarações nem tampouco se sustenta em prova material robusta.

O que há são, de fato, menções genéricas de servidores sobre o incômodo com a postura da chefia, sem qualquer demonstração de atos explícitos de obstrução ou intimidação, tampouco evidência de interferência direta ou tentativa de indução de conteúdo probatório, conduta igualmente imputada pela agravada a servidores do órgão consumerista, que teriam interesse político na substituição da direção executiva.

Por fim, considerando que o evento questionado — o "bandeiraço" — ocorreu em 30 de agosto de 2024, durante o período eleitoral, e que já decorreu lapso temporal relevante desde a realização do ato, não se evidencia qualquer risco atual à instrução ou à efetividade da investigação, esvaziando-se o
periculum in mora
imprescindível à concessão da medida acautelatória pretendida.

Assim, à míngua de prejuízo ao andamento processual, materializado em embrionária tutela cautelar antecedente, e de reiteração da conduta imputada, bem como diante da necessidade de profunda instrução probatória para elucidar os fatos supostamente irregulares, a decisão impugnada, por ora, não merece reparo.

Nesse sentido trilha a jurisprudência do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92. MEDIDA EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE LIMITOU O AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA AO PRAZO DE 120 DIAS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Miriam Moraes Puerari e outra, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, deferira medida liminar, para determinar o afastamento cautelar das rés das funções públicas que exercem.

III. Na forma da jurisprudência do STJ, a regra do art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se configurado risco à instrução processual, considerando que a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar.
Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014; REsp 1.197.807/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2013.

[..] (AgInt no AREsp n. 1.241.403/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS DA CONDUTA IMPROBA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
O afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego está relacionado com a dificuldade de se produzir a prova com o réu exercendo suas funções públicas e não com a probabilidade de ser culpado pelo ato de improbidade que lhe é atribuído ou a gravidade do mesmo. 2 - A análise das razões recursais não demonstra a existência de indícios mínimos de que a permanência do Agravante no cargo possa dificultar a instrução processual.
[...]

(Data: 14/Sep/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001224-54.2021.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Erro de Procedimento)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

1
Improbidade Administrativa
, 4ª edição, Saraiva: São Paulo, 2018, fl. 733.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial do dia 21/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.